Tribunal: TJBA
Processo: 8025667-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025667-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO BELISSIMO PACIENTE: HEBERT WILLIAM FONSECA RAMOS Advogado(s): CARLOS ALBERTO BELISSIMO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, sob a acusação da prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 12 da Lei nº 10.826/2003, com alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia, bem como ausência dos requisitos legais para imposição da medida extrema. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente, em especial a fundamentação da medida com base na gravidade concreta da conduta, a presença de arma de fogo, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, e se a condição de genitor de criança com TEA poderia justificar a revogação da prisão. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (234,70g de cocaína, maconha, balança de precisão) e arma de fogo municiada, indicativos de habitualidade delitiva e periculosidade concreta. 4. A presença de arma de fogo em poder do suposto traficante reforça o risco à ordem pública e a necessidade de segregação cautelar. 5. A condição pessoal de o paciente ser pai de criança com TEA, embora sensível, não restou demonstrada como exclusiva para justificar a revogação da prisão. 6. A aplicação futura do tráfico privilegiado, além de incerta, depende de instrução probatória, sendo incabível sua antecipação pela via do habeas corpus. 7. As medidas cautelares alternativas à prisão mostraram-se inadequadas ao caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem pública. 2. A gravidade concreta da conduta, a quantidade e variedade das drogas apreendidas e a presença de arma de fogo justificam a medida extrema.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §2º e §6º; 311; 312; 313; 310, II; 315, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 987.652/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 990.489/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2012. TJGO, HC 5330658-61.2024.8.09.0168, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, 4ª Câmara Criminal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025667-60.2025.8.05.0000, em que figura, como Impetrante o advogado Carlos Alberto Belíssimo, como Paciente HEBERT WILLIAM FONSECA RAMOS, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA